Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. FALTA GRAVE. CARACTERIZADA. PERDA DE 1/6 DE DIAS REMIDOS. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática do crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas) no curso da execução penal, apesar de não cominar pena privativa de liberdade, constitui falta grave, apta a autorizar a regressão de regime. Precedentes do STJ.
2. A homologação de falta grave, com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a regressão de regime são medidas de caráter proporcional, pois o agravante cometeu o crime do art. 28 da Lei Antidrogas dentro do estabelecimento prisional no cumprimento de execução da pena, o que caracteriza conduta mais grave e violadora de outras normas além do próprio tipo penal sancionador.
3. Recurso improvido.